Tribunal: TJPA
Processo: 0801114-34.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801114-34.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: CONCEICAO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VALIDADE DO ACORDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que, nos Embargos à Execução, acolheu parcialmente os pedidos para determinar que a parte exequente, Conceição Teixeira de Oliveira, elaborasse nova planilha de cálculo com correção pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança. O processo de execução foi baseado em acordo extrajudicial referente ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao piso salarial dos professores municipais, firmado pelo Município com a categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do direito de ação; (ii) determinar se o acordo extrajudicial celebrado entre o Município de Óbidos e os professores municipais, para pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 e da Lei Municipal nº 4.150/2012, é válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/1932 aplica-se a ações contra a Fazenda Pública, afastando a prescrição bienal do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A alegação de prescrição quinquenal do pedido é afastada, pois a primeira parcela do acordo foi paga em 2016, reconhecendo o direito da parte exequente, o que interrompe o prazo prescricional.

5.

O acordo extrajudicial firmado entre o Município de Óbidos e a categoria dos professores municipais é válido, pois visa a garantir o cumprimento da legislação municipal que regulamenta o piso salarial da categoria.

6.

O argumento de que o acordo viola o princípio da legalidade é improcedente, uma vez que o ajuste foi estabelecido em conformidade com a legislação municipal e o piso salarial previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, que fixa o valor mínimo a ser pago aos professores, sem impedir acordos com valores superiores.

7.

A sentença de primeiro grau que determinou a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária e dos juros da caderneta de poupança está em consonância com a jurisprudência e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição quinquenal se aplica a ações contra a Fazenda Pública, sendo interrompida por qualquer ato de reconhecimento do direito.

2.

Acordos extrajudiciais firmados pelo ente público em conformidade com a legislação municipal para garantir o piso salarial dos professores são válidos, não violando o princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC/2002, art. 202, VI; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 4.150/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.483.356/CE, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 245.438/AP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 07.02.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 07 a 16 de outubro
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Óbidos
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que, nos Embargos à Execução opostos pelo ora apelante nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa fundada em Título Executivo Extrajudicial ajuizada por
Conceição Teixeira de Oliveira

em face do recorrente, acolheu parcialmente os referidos embargos
, apenas para determinar que a apelada elaborasse uma nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês, bem como fixou o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento de cada parcela do acordo administrativo inadimplido.

Nas razões recursais (
Num. 13826324 - Pág. 1/10
), o patrono do Município apelante narrou que a apelada ajuizou uma
Ação de Execução por Quantia Certa fundada em Título Executivo Extrajudicial em desfavor do recorrente, objetivando obter provimento judicial que lhe assegurasse o pagamento de valores decorrentes de suposto acordo firmado com o apelante visando ao recebimento de diferença do piso salarial dos profissionais do magistério municipal, regulamentado pela Lei Federal n.º 11.738, de 16 de julho de 2008 e pela Lei Municipal n.º 4.150/2012, que o ente público municipal teria deixado de adimplir desde o dia 01 de outubro de 2016.

Salientou que o apelante apresentou Embargos à Execução, tendo a autoridade de 1º grau, posteriormente, proferido a sentença ora recorrida.

Sustentou, preliminarmente, a prescrição bienal extintiva do direito de ação.

Aduziu, ainda em preliminar, a prescrição quinquenal do pleito da apelada.

No mérito, arguiu, em síntese, a improcedência da ação ajuizada pela apelada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 9050735 - Pág. 1/8
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID

17349415 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, nos termos do art. 178 do CPC (Num. 18373926
- Pág. 1/2
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINARES

O apelante aduziu, em preliminar, a prescrição bienal do pleito da recorrida.

Inicialmente, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a administração pública e o particular, não incidindo a prescrição bienal prevista no art. 206, § 2º, do Código Civil.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. ART. 206, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL, NÃO CABIMENTO. SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora agravada, objetivando a correta aplicação do abono especial de 10,8%, sobre os proventos e as pensões de seus substituídos. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido. O Tribunal local, por sua vez, manteve a sentença, afastando a prescrição do direito de ação, firme na compreensão de que, "havendo equívoco no cálculo da vantagem remuneratória em questão, no passado, tal equívoco repercute para o futuro, considerando que integra a base dos futuros reajustes. Assim, em virtude da natureza da demanda, a prescrição apenas alcança as diferenças anteriores ao quinquênio legal, e não, o fundo de direito propriamente dito", ensejando a interposição do apelo nobre, por violação ao art. 206, §*2º, do Código Civil, porquanto "as parcelas reivindicadas nesta demanda revelam plena natureza alimentar, resta inevitável o entendimento de que está prescrito o direito de demandar valores relativos a período que diste mais de dois anos do ajuizamento do feito, nos exatos termos do regramento transcrito".
III. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a administração pública e o particular, não incidindo a prescrição bienal prevista no art. 206, § 2º, do Código Civil" (STJ, AgRg no AREsp 245.438/AP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/02/2017).
IV. Ademais, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ de que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças remuneratórias, como no caso, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Precedentes do STJ. V. Registre-se, outrossim, o precedente desta Corte, em sede de recursos repetitivos, no qual restou firmado que: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional" (Tema 1.017). VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.483.356/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Consoante entendimento desta Corte, a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a administração pública e o particular, não incidindo a prescrição bienal prevista no art. 206, § 2º, do Código Civil. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 245.438/AP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 7/2/2017)”

Nestes termos,
rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

O apelante suscitou, em preliminar ainda, a prescrição quinquenal do pedido formulado pela recorrida.

A referida alegação não merece acolhimento, visto que que a ação ajuizada pela apelada para compelir o Município recorrente ao pagamento da quantia decorrente de acordo, no qual o apelante se comprometeu a efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, bem como, o pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016.

Verifica-se ainda, que a 1ª parcela avençada foi paga em março de 2016, sendo este fato, ato inequívoco de reconhecimento do direito do devedor, apto a interromper a prescrição, nos termos do inciso VI do art. 202 do Código Civil, o qual possui a seguinte redação:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Ademais, a última parcela acordada estava com vencimento previsto para dezembro de 2016 sendo este o termo inicial da prescrição, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela da dívida
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1290471 MT 2018/0108213-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018)”

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 26/08/2021, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos, não há que se falar em prescrição do pleito da apelada.

Outrossim, rejeito a alegação de prescrição quinquenal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que, nos Embargos à Execução opostos pelo Município de Óbidos nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa fundada em Título Executivo Extrajudicial ajuizada por
Conceição Teixeira de Oliveira

em face do ora apelante, acolheu parcialmente os referidos embargos
, apenas para determinar que a apelada elaborasse uma nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês, bem como fixou o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento de cada parcela do acordo administrativo inadimplido.

O Município recorrente arguiu que o acordo que subsidia a ação ajuizada pela recorrida é nulo por violação ao princípio da legalidade, inexiste vinculação automática ao piso estabelecido na Lei Federal nº.11.738/2008 e a remuneração global da apelada atende aos ditames da referida lei.

Entretanto, conforme se observa na sentença recorrida, é incontroversa a existência da avença celebrada entre o Município de Óbidos e a categoria dos profissionais do magistério (representada pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos - STPMO), na qual o Ente Público se compromete a efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 (dez) parcelas, até dezembro de 2016.

É fato incontroverso ainda, que dessas 10(dez) parcelas, o Município realizou o pagamento de 06(seis) delas, remanescente 04(quatro) parcelas, sendo estas correspondentes ao valor pleiteado na ação.

Denota-se do título executivo, que tais valores correspondem ao reajuste instituído pela Lei Municipal nº 4.150/2012 que não foi respeitado nos exercícios de 2013, 2014 e 2015. Deste contexto, conclui-se que o acordo foi estabelecido justamente para fazer cumprir a legislação municipal, não se tratando de inovação não prevista em lei. Por conseguinte, não se identifica qualquer violação ao princípio da legalidade.

Cumpre destacar, que a necessidade de estabelecimento do piso salarial nacional detém previsão legal desde o advento da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), bem como, previsão Constitucional desde 2006, através da inclusão feita no inciso VIII do artigo 206, feita pela Emenda Constitucional n.º 53, de 2006, senão vejamos:

“Lei n.º 9.394/96

(...)

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III - piso salarial profissional;

CF/88

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).”

Posteriormente, a Lei Federal n.º 11.738/2008 foi sancionada,

a fim de regulamentar a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, na qual assinalou que o piso salarial nacional corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, cujo valor será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, senão vejamos:

“Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1
o
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 5
o
O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput

deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n
o
11.494, de 20 de junho de 2007.”

Na presente situação, embora haja a informação de que a Legislação Municipal nº 4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na lei federal, tal situação não redunda em ilegalidade, tendo em vista que a Lei Federal n.º 11.738/2008 traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados.

Ademais, não há comprovação de que nos períodos questionados, o Município tenha respeitado o mínimo legal da legislação municipal, aliás, o próprio Ente Público firmou acordo reconhecendo o direito às diferenças não pagas pela inobservância da lei.

Esse entendimento já foi esposado por esta Egrégia Corte em diversos casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VÁLIDO. TíTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. PLANEJAMENTO E PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. REMANESCENDO VALORES A SERES ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE DEVEM SER PAGOS PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO FIRMADO E DAS LEIS REGENTES SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, se trata de execução acordo celebrado entre o Município de Óbidos e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos -STPMP, no qual restou previsto que a partir de 5/3/2016, os servidores do magistério municipal teriam reajuste de 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) com reflexos retroativos, cuja elaboração da planilha de cada servidor seria de responsabilidade da entidade sindical. 2. O Município apelante, por meio da gestão da época, não praticou ato sem fundamento legal ou nulo de pleno direito, pois as despesas decorrentes da aplicação da lei municipal referida seriam cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente daquela época, conforme expressamente dispõe o seu artigo 3º, de modo que o planejamento e o pagamento realizado da diferença salarial em favor do autor caracterizam-se um dever ou uma obrigação de fazer em face de uma imposição prevista na referida Lei Municipal, não havendo que se falar em nulidade do acordo extrajudicial firmado. 3. Afasta-se a tese do ente municipal apelante de que respeita o piso instituído pela referida lei federal, pois, ao tentar comprovar o alegado, refere-se aos contracheques juntados, que são relativos aos meses de março a agosto de 2016, não tendo relação, portanto, ao período referente aos anos de 2013 a 2015, no qual reside a controvérsia a respeito da não observância do piso nacional do magistério pela Municipalidade. Além disso, o réu não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preconiza o art. 373 do CPC, inclusive, reconheceu a validade do acordo, vez que efetuou o seu pagamento parcial. 4. O título apresentado é exigível, de modo que vislumbro a comprovação da existência de direito da autora/apelante nestes autos. 5.

Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801021-71.2021.8.14.0035 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VÁLIDO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. PLANEJAMENTO E PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. REMANESCENDO VALORES A SERES ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE DEVEM SER PAGOS PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO FIRMADO E DAS LEIS REGENTES SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que o Município recorrente, por meio da gestão da época, não praticou ato sem fundamento legal ou nulo de pleno direito, pois as despesas decorrentes da aplicação da lei municipal referida seriam cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente daquela época, conforme expressamente dispõe o seu artigo 3º, de modo que o planejamento e o pagamento realizado da diferença salarial em favor da autora caracterizam-se um dever ou uma obrigação de fazer em face de uma imposição prevista na referida Lei Municipal, não havendo que se falar em nulidade do acordo extrajudicial firmado.
2
.
Agravo conhecido e improvido.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800997-43.2021.8.14.0035 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/08/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INADIMPLEMENTO PARCIAL DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. AFASTADA. ACORDO FIRMADO PARA DAR CUMPRIMENTO A DISPOSIÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 4.150/2012. INADIMPLENTO DE 4 DAS 10 PARCELAS ACORDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AGRAVADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada negou provimento à Apelação do Agravante, permanecendo inalterada a sentença que condenou o Município de Óbidos ao pagamento do valor postulado na inicial referente ao inadimplemento parcial do acordo extrajudicial firmado entre as partes, em razão da inobservância do piso estipulado pela Legislação Municipal nº 4.150/2012. 2. Arguição de nulidade do acordo firmado por ausência de autorização legal. No referido acordo, o Ente Municipal se comprometeu em efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016. 3. O inadimplemento de 04 das 10 parcelas acordadas ocasionou o ajuizamento da Ação de Cobrança. 4. A Lei Municipal nº 4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos. As Atas anexadas demonstram que os valores acordados correspondem ao reajuste instituído pela referida lei, o qual não teria sido respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Inexistência de inovação legal. 5. Registra-se que, a informação de que a Legislação Municipal estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, não configura ilegalidade. Legislação Federal que traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados. 6. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801186-21.2021.8.14.0035 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)”

Destarte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024